Tribunal: TJES
Processo: 5026610-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026610-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: RICARDO GOMES TRINDADE
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5026610-77.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDA: RICARDO GOMES TRINDADE

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORARIAMENTE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos materiais na quantia de R$ 5.000,00, bem como indenização a título de danos morais, alegando, em suma, que adquiriu passagens aéreas com destino a Milão, embarcando em Copenhagen no dia 14/07/2022, com conexão em Frankfurt. Relata que ao chegar no destino, obteve a informação que sua bagagem não havia sido despachada no mesmo voo, de modo que arcou com custeio de hospedagem e itens pessoais. Por fim, aduz que a recebeu após 84 (oitenta e quatro) horas, bem como perdeu seus compromissos profissionais em Istambul.

A requerida apresentou contestação (ID. 4350547), sem preliminares. Diz que não houve extravio de bagagem, e sim atraso na entrega da bagagem, visto que o Autor recebeu a mala, inexistindo prova de qualquer dano.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 4350564), que julgou procedente o pleito autoral nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pleito autoral, para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 4.119,90 (quatro mil cento e dezenove reais e noventa centavos) a título de indenização por danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente desde o evento danoso e acrescido de juros legais da citação, e ainda, R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente do arbitramento e com juros legais da citação.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4350570). Em suas razões, alega que não houve extravio da bagagem, mas atraso na entrega da bagagem, inexistência de danos materiais sofridos e danos morais não comprovados.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 4350575) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de manutenção da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso a ocorrência do extravio da bagagem, haja vista que a entrega da bagagem ocorreu apenas 3 (três) dias após o desembarque.

Diante disso, coaduno com o entendimento do juízo de piso, tendo em vista que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida. Saliento que, quanto ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pacificou entendimento no sentido que configuração do extravio por si só gera dano moral, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ITENS COMPATÍVEIS COM A VIAGEM E A CONDIÇÃO SOCIAL. DANO MATERIAL LIMITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do RE 766.618/SP em sede de repercussão geral que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto.
3. Nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
. 4. Valor dos danos materiais limitados ao previsto no artigo 22 do Decreto nº 5.910/2006. 5. Danos morais mantidos em R$7.000,00 (sete mil reais) em favor de cada recorrido, pois a perda da bagagem não configura mero aborrecimento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Danos materiais reduzidos. (TJES; Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/02/2018; DJES 26/03/2018).

Verifica-se, pois, que mesmo temporário o extravio de bagagem causa dano moral por si só (
in re ipsa
). Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo extravio da bagagem, ainda que esta tenha sido devolvida no dia seguinte ao desembarque do consumidor, a recorrida deve responder pelos danos experimentados pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de utilizar o produto adquirido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é exorbitante ou irrisório, não há motivo para modificá-lo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)